Tribunal: STF
Processo: RE 1362091
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS — LC 1.080/08 — PLANO GERAL DE CARGOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS — PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DAS REFERÊNCIAS E GRAUS EM QUE SE ENCONTRAVAM ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA, OU AO MENOS, A PROGRESSÃO AUTOMÁTICA PREVISTA EM SEU ART. 10 - INADMISSIBILIDADE — AÇÃO IMPROCEDENTE — SENTENÇA CONFIRMADA.” (e-doc. 6, p. 57).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8, p. 33).



    3. No presente recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 5º, caput e inc. XXXVI, 37, inc. XV, 39 e 40, § 8º, da Constituição da República. Sustentam ter direito adquirido ao reenquadramento estabelecido pela Lei Complementar estadual nº 1.080, de 2008 (e-doc. 9, p. 10).



    4. Instado a se pronunciar novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 16, p. 84).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “O inconformismo não apresenta nenhuma condição de acolhimento.



    Quanto ao pleito de enquadramento, vale o que registrou a Desembargadora Maria Laura Tavares no julgamento de Apelação 0047893-42.2011.8.26.0053, cuja pertinência dispensa qualquer acréscimo:



    “A Administração Pública possui competência para organizar seu funcionalismo, do que decorre a faculdade a ela conferida de instituir planos de carreira e de alterá-los unilateralmente, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal.



    O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico e não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula nº 339 do E. Supremo Tribunal Federal.



    Dessa forma, a Administração Pública, observado o princípio da legalidade e independente da vontade dos servidores, pode instituir novo Plano de Cargos, Vencimentos e Salários, criando, modificando e extinguindo cargos e alterando a forma de cálculo da remuneração, desde que, globalmente, a remuneração do servidor não seja reduzida.



    Ainda que a Lei Estadual nº 1.080/08 tenha criado novo Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários e que os apelantes tenham sido enquadrados de forma diversa, fato é que não houve redução de seus vencimentos. Ao contrário, os documentos juntados aos autos indicam que houve aumento no valor global por eles recebido.



    (...)



    Resta claro, portanto, que a Lei Complementar nº 1.080/08 respeitou as situações funcionais dos autores, de forma que sua pretensão não pode ser acolhida.”



    E melhor sorte não está reservada ao pedido subsidiário, despropositado cogitar-se de progressão automática aplicável somente aos servidores em situação específica, como aquela prevista na Lei Complementar nº 1.080/08, na qual os autores não se enquadram.



    Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 6, p. 58-59).



    6. Transcrevo a seguir a ementa do RE nº 606.199-RG/PR, Tema RG nº 439, indicado pelos recorrentes como fundamento à procedência do pedido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 



    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” 



    (RE nº 606.199-RG/PR, Tema RG nº 439, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 09/10/2013, p. 07/02/2014).



    7. Percebe-se que o Supremo Tribunal Federal, no precedente acima indicado, confirmou sua jurisprudência no sentido da inexistência do direito adquirido a regime jurídico, devendo ser observada, entretanto, a irredutibilidade salarial. Acrescentou, na ocasião, que, em relação à legislação objeto da controvérsia, havia uma “peculiaridade” indicada pelo Colegiado de origem: a possibilidade de reenquadramento em decorrência de aspectos meramente objetivos, quais sejam, tempo de serviço e títulos, aplicáveis aos inativos, visto que não dependiam de desempenho.



    8. Pois bem, da leitura dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, não se chega à conclusão de que a Lei Complementar estadual nº 1.080, de 2008, continha requisitos meramente objetivos para o reenquadramento, de modo a alcançar os recorrentes. 



    9. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, tanto em relação ao reenquadramento quanto ao pedido subsidiário, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator